Tribunal: TJMT
Processo: 0034836-39.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTONIO PUDILHA DE CARVALHO
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 107499/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO DE CLASSIFICAÇÃO COMO APOSENTADORIA ESPECIAL – ART. 14 DA LEI 4.592/2004 - DIVERGÊNCIA A RESPEITO DO ENQUADRAMENTO DIANTE DA DOENÇA DO IMPETRANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1.Para o direito a aposentadoria por invalidez, com direito a provento integral, nos termos do art. 14, da Lei 4.592/2004, é necessário que a aposentadoria decorra de uma das condições imposta pela norma.
2.Diante da ausência de prova pré-constituída que a doença que acarretou a aposentadoria do Impetrante decorrente das doenças pré-estabelecida no art. 14, da Lei 4.592/2004, não há como reconhecer por esta via mandamental o seu direito líquido e certo.
3.Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
ANTONIO PUDILHA DE CARVALHO
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO PUDILHA DE CARVALHO contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança nº 0034836-39.2013.8.11.0041 impetrado em desfavor do PRESIDENTE DO CUIABÁ-PREVI, que denegou a segurança vindicada para a retificação de sua aposentadoria para que a remuneração seja integral nos termos do art. 14, da Lei 4.592/2004.
Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante que possui doença incurável, sendo acometido por Alienação Mental, de modo que faz jus que sua aposentadoria seja com remuneração integral nos termos do art. 14, da Lei 4.592/2004.
Argumenta que seu médico particular atestou para devido fins que, em decorrência da sua doença, é alienado mental, demonstrando o seu direito a aposentadoria integral.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer o direito do Impetrante em receber remuneração integral da sua aposentadoria por invalidez desde a data da sua aposentadoria.
O Apelado apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo – fls. 137/140 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da apelação – fls. 149 -.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO PUDILHA DE CARVALHO contra sentença proferida que denegou a segurança vindicada para a retificação de sua aposentadoria para que a remuneração seja integral nos termos do art. 14, da Lei 4.592/2004.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que ANTÔNIO PUDILHA DE CARVALHO impetrou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo PRESIDENTE DO CUIABÁ-PREVI, visando a retificação de sua aposentadoria para que a remuneração seja integral nos termos do art. 14, da Lei 4.592/2004.
Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.
De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
No caso, cinge-se a controvérsia quanto ao direito do Impetrante obter a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 14, da Lei 4.592/2004.
Primeiramente, cumpre ressaltar que é incontroverso o direito a aposentadoria por invalidez do Impetrante diante da sua incapacidade para o retorno as atividades laborais, restando controverso apenas se possui o direito ao recebimento de proventos integrais.
Com efeito, o art. 14, da Lei 4.592/2004 que estabelece o pagamento de provento integral almejado pelo Impetrado dispõe os casos para sua concessão, vejamos:

Art. 14 O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

No caso, o Apelante vindica a aposentadoria com provento integral ao fundamento que está acometido por Alienação Mental, conforme laudo médico emitido pelo Dr. Zanizor Rodrigues da Silva – Médico Psiquiatra (CRM MT994) – fls. 23 -.
Por outro lado, a Junta Médica realizada pelo Cuiabá-PREV, embora tenha reconhecido a invalidez do Impetrante (Epilepsia Depressiva Grave), ressaltou que não se enquadra nos casos previstos no art. 14, da Lei 4.592/2004, conforme laudo às fls.24.
Portanto, a perícia médica realizada, por três médicos, constatou que a doença que gerou a invalidez não está na norma que regulamenta a aposentadoria com provento integral, razão pela qual não há como ser deduzida sua inserção.
Nesse sentido:
EMBARGOS INFRINGENTES – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO - REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA GRAVE – EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS – MOLÉSTIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 213, I, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – LAUDO QUE AFASTA EXPRESSAMENTE A CONDIÇÃO DE “ALIENAÇÃO MENTAL’ – APOSENTAÇÃO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS- PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR– RECURSO DESPROVIDO.
Na esteira do precedente da Suprema Corte no julgamento do RE nº 656860 , as doenças que causam invalidez devem constar no rol taxativo da legislação para fins de autorização da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.
Nesta Unidade Federada, a Lei Complementar nº 04/90, elenca no inc. I, § 1º, do art. 213, as hipóteses de doenças graves que ensejam a concessão da aposentadoria na integralidade.
De acordo com o Laudo da Perícia Médica, a doença que levou o servidor à aposentadoria por invalidez – “Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos” (CID F. 32.3), não está inserta no §1º do art. 213, da LC 04/90, e além disso, foi expressamente excluída pela perícia como “alienação mental”, a enquadrá-la na disposição genérica do aludido dispositivo legal.
Recurso desprovido.
(N.U 0152547-23.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA - CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA EQUIVALE A ALIENAÇÃO MENTAL – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA MÉDICA – DOENÇA NÃO INCLUÍDA NO ROL DAQUELAS QUE ENSEJAM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – RECURSO DESPROVIDO.
A aposentadoria por invalidez com proventos integrais só é possível quando a doença que gerou o problema esteja prevista na lei específica, não podendo ser deduzida, mas sim comprovada.
(N.U 0042890-78.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Com efeito, para que seja comprovada que a doença do Impetrante se enquadra como alienação mental, é necessária a realização de pericial judicial, o que é incabível na via estreita do mandado de segurança.
Ora, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a prima facie.
Aliás, este é o entendimento adotado por este Sodalício, como se vê:
ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – LEI MUNICIPAL Nº 456/2007 – INCORPORAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20% REFERENTE À INSALUBRIDADE - MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da segurança reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para a dilação probatória.
Não existindo prova do ato coator, não há falar em concessão a ordem.
(N.U 0000894-73.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFISSIONAL DE OPTOMETRIA - ALEGADA INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – MEDIDA DE REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
O Mandado de Segurança - remédio de natureza constitucional - visa a proteção de direito líquido e certo, exigindo a constatação de plano do direito alegado, e por ter rito processual célere, não comporta dilação probatória.
(N.U 0000531-35.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)
Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a manutenção da sentença que denegou a ordem é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR